Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701575-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDREYA PAES RIBEIRO DA COSTA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANDREYA PAES RIBEIRO DA COSTA em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO, consistente no indeferimento da inscrição em concurso público para atuação na Educação Especial. Afirma, em suma, que se inscreveu em Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de professor substituto; que, para atuação na Educação Especial, era necessária a comprovação de complementação curricular específica; que observou integralmente a exigência editalícia; que os cursos apresentados se amoldam ao edital; que a pós-graduação em Neuropsicopedagogia atesta sua capacidade técnica; que não se observou o Tema 1.094 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, seja determinada a sua inclusão no Banco de Reservas da Educação Especial (CE/CEE/DI/DMU/TEA – Pedagogia). Custas recolhidas (ID 80272149). O juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a manifestação da parte impetrante sobre a competência. Em resposta, a parte ratificou a indicação do Secretário de Estado de Educação (ID 80272152). Na decisão de ID 80272153, os autos foram remetidos à 1a Câmara Cível. Brevemente relatados, decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Na hipótese, a impetrante comprovou a inscrição para compor o banco de reservas para atuação na Educação Especial. Para contratação específica nas unidades especializadas, o Edital do Processo Seletivo Simplificado exigiu, no Anexo VIII (ID 80272143), que os candidatos apresentassem documentos comprobatórios dos seguintes cursos: • Curso de Deficiência Múltipla (80 horas) • Curso de Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista (80 horas) • Curso de Deficiência Intelectual (80 horas) A impetrante declara que apresentou a documentação exigida, mas a Banca Examinadora, na resposta ao recurso, apresentou a seguinte fundamentação (ID 80272144): Para a Opção 1 do Anexo VIII, são obrigatórios os cursos de Deficiência Múltipla, TGD/TEA e Deficiência Intelectual, todos com carga horária mínima de 80 horas cada. A documentação enviada não atende aos critérios estabelecidos, pois foi apresentado certificados válidos nas três áreas exigidas. Em análise dos documentos apresentados, verifica-se que o certificado de ID 80272140 demonstra a aprovação em curso Educação Especial: Deficiências Múltiplas, com carga horária de 180 horas, com conteúdo programático sobre educação inclusiva e sobre as múltiplas deficiências, enquadrando-se na exigência do edital de curso de 80 horas de Deficiência Múltipla. O certificado de 80272141 atesta que o curso de 180 horas denominado “Educação Especial: TGD” abordou os transtornos invasivos do desenvolvimento e o autismo, amoldando-se à exigência de curso de Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista, com, no mínimo, 80 horas. Por fim, o certificado de ID 80272142 comprova a especialização em Neuropsicopedagogia (600 horas-aula), que supre a exigência de curso de deficiência intelectual (80 horas), porquanto aborda a neurociência, o neurodesenvolvimento e a educação inclusiva. Portanto, em análise prefacial, típica deste momento processual, constata-se que a parte apresentou documentação exigida para o cargo, não se justificando sua inabilitação, ressalvada a comprovação posterior, a cargo da autoridade coatora, de que as instituições emissoras dos certificados não estavam habilitadas. Cabe ressaltar, por fim, que a inclusão da parte para compor o Banco de Reservas da SEEDF não representa medida irreversível, seja porque se trata de mera expectativa de convocação, seja porque eventual denegação da segurança resultará na rescisão do contrato firmado, se o julgamento colegiado for posterior à contratação. Ademais, o item 19.8.2.1 do Edital dispõe que o candidato que for considerado inapto continuará concorrendo ao Banco de Reservas da Educação Básica. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a inclusão do nome da parte impetrante no Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, desde que o único motivo para a sua exclusão tenha sido a divergência sobre o enquadramento do conteúdo programático dos cursos apresentados e a exigência do edital. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias, bem como para cumprimento da decisão. Dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Confiro à presente decisão força de mandado. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora